Tribunal: TRF3
Processo: 5002527-70.2022.4.03.6005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
344/608)

5002527-70.2022.4.03.6005

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5002527-70.2022.4.03.6005

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: GRACIELA RAMOS BRITEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANA CONTE DO NASCIMENTO - MS25801-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 NÃO OCORRIDA. TEMA 506 DO E. STF. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. De acordo com a denúncia, no dia 29/11/2022, na Aldeia Cedro Marangatu, no 34, Casa 34, Zona Rural, no Município de Antônio João/MS, Graciela guardou 0,5 kg (meio quilo) de maconha, que importou do Paraguai, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que fez com consciência e vontade, ciente da reprovabilidade de sua conduta.

2. A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se suficientemente demonstrada pela documentação juntada aos autos, em especial, pelo Termo de Apreensão; Laudo Preliminar de Constatação e o Laudo Definitivo, que atestam que o material apreendido se tratava de maconha.

3.A autoria é igualmente inequívoca. Tanto na esfera policial quanto em juízo, a ré admitiu que a droga apreendida lhe pertencia. Do mesmo modo, o depoimento das testemunhas foi uníssono no sentido de que a droga foi encontrada no interior de sua residência, tendo a ré admitido a propriedade do entorpecente. Comprovado o fato de que a acusada teria mantido em depósito droga proveniente do Paraguai, em quantidade de 500g (quinhentos gramas) de maconha.

4.Da desclassificação do delito para a conduta do crime de tráfico para uso pessoal. De acordo com o entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente aquele fixado em tese de repercussão geral no Tema 506, o parâmetro que pode indicar o uso pessoal para a conduta de adquirir, guardar, depositar ou transportar é de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa. Em contrapartida, conforme mencionado, a rguardava 500g do entorpecente, quantidade que supera em 12,5 vezes o limite parâmetro estabelecido pelo E. STF. Além disso, cabe enfatizar que a droga se encontrava separada em porções individualizadas, o que demonstra cabalmente a intenção de traficância, uma vez que o fracionamento é a etapa final da preparação para o comércio. Desse modo, o caso em análise, não comporta a desclassificação pretendida pela defesa. Afinal, a quantidade de 0,5 Kg não é pequena, além de que a droga foi encontrada de forma fragmentada, conforme os relatos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da ré.

5.A tipicidade subjetiva também se encontra presente, porquanto a ré confessou que a droga lhe pertencia, tendo pleno conhecimento de que armazenava entorpecentes, estando presente, portanto, o dolo.

6.Condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/06 mantida.

7.À míngua de recurso da defesa quanto à dosimetria da pena, a qual foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, fica mantida a pena definitiva cominada à ré nos termos da sentença.

8.Apelação da defesa a que se nega provimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5002527-70.2022.4.03.6005

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: GRACIELA RAMOS BRITEZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANA CONTE DO NASCIMENTO - MS25801-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GRACIELA RAMOS BRITEZ contra sentença (ID 355590692) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Ponta Porã/SP que, julgando procedente a denúncia, condenou-a pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, consubstanciada no pagamento de 12 (doze) prestações no valor de R$100,00 (cem reais) cada parcela e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena aplicada, bem como ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente à data do fato. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade e determinado o pagamento de custas.

Em suas razões recursais (ID 355590701), a defesa pugna pela absolvição da acusada ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para a infração prevista no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Contrarrazões (ID 355590703).

A Excelentíssima Procuradora Regional da República, Thaméa Danelon Valiengo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 356761431).

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu denúncia em desfavor de GRACIELA RAMOS BRITEZ pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado nos artigos 33, caput, e 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/2006.

É o teor da denúncia (Id.355589931):

"FATO: No dia 29/11/2022, no período da manhã, na Aldeia Cedro Marangatu, no 34, Casa 34, Zona Rural, CEP n. 79910-000, no Município de Antônio João/MS, GRACIELA RAMOS BRITEZ guardou 0,5 kg (quinhentos gramas) de MACONHA, que importou do Paraguai, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que fez com consciência e vontade, ciente da reprovabilidade de sua conduta.

Em data anterior aos fatos aqui denunciados, foi expedido, no bojo da Operação “Ceuci Mirim”, mandado de busca e apreensão destinado à casa situada na Aldeia Cedro Marangatu, no 34, Casa 34, bairro Rural, CEP n. 79910-000, no Município de Antônio João/MS, onde GRACIELA reside.

Nas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, durante o cumprimento da medida no imóvel alvo da diligência, foi encontrado, na cama de GRACIELA, um saco de arroz preenchido até a sua metade com substância análoga à maconha, além de porções individualizadas em fragmentos de plástico do mesmo entorpecente, que, pesados, totalizaram meio quilo da droga. Entrevistada preliminarmente e interrogada em sede policial, GRACIELA admitiu a propriedade da droga apreendida, afirmando que a adquiriu no Paraguai e que era para seu próprio uso (ID n. 269721168 às págs. 07/08).

Todavia, em que pese as declarações da Denunciada, o contexto fático e as circunstâncias que permearam a apreensão do estupefaciente (i. durante cumprimento de mandado de busca e apreensão; ii. meio quilo de maconha, sendo parte dividida em sacos plásticos individualizados) denotam que GRACIELA comercializava a substância.

Desse modo, a materialidade delitiva e a respectiva autoria estão suficientemente demonstradas pelo (a) auto de prisão em flagrante (ID n. 269721168); (b) depoimentos dos policiais (ID n. 269721168 às págs. 05/06); (c) auto de apresentação e apreensão (ID n. 269721168 à pág. 12); (d) laudo preliminar de constatação (ID n. 269721168 às págs. 32/33); (e) Informação de Polícia Judiciária no ID n. 269721168 às págs. 26/30, sem prejuízo dos demais elementos de informação carreados aos autos.

A transnacionalidade do tráfico de drogas e decorre das circunstâncias do caso concreto, a saber: a afirmação da Denunciada de que buscou a droga no Paraguai, bem como em virtude da apreensão ocorrer em região limítrofe com aquele país, que é notoriamente conhecido por ser produtor da MACONHA introduzida ilicitamente no território nacional.

Destarte, ausentes causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em face de GRACIELA RAMOS BRITEZ pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico transnacional de drogas).

Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: (a) seja adotado o procedimento comum, rito ordinário; (b) o recebimento da inicial, citando-se a Acusada para apresentar resposta à acusação; (c) seja determinada por este douto Juízo a consulta de antecedentes em nome da Acusada perante a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul; (d) após o recebimento da denúncia, sejam comunicados o Instituto Nacional de Identificação e o Instituto de Identificação de Mato Grosso do Sul, a fim de que seja anotado na folha da Denunciada; (e) ao final da instrução processual, e apresentadas alegações finais, julgada procedente a pretensão penal acusatória, condenando-se a Denunciada."

A denúncia foi recebida em 30 de novembro de 2022 (Id. 269943508).

Após a instrução probatória, sobreveio sentença que condenou a ré GRACIELA RAMOS BRITEZ, pela prática da conduta descrita no artigo no artigo 33, da c.c artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária, consubstanciada no pagamento de 12 (doze) prestações no valor de R$ 100,00 (cem) cada parcela, a serem depositadas em conta vinculada ao processo de execução, nos termos do artigo 5o, da Resolução 558/2024, do Conselho Nacional de Justiça e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena aplicada, à entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo juiz encarregado pela execução da pena e, pagamento de 300 (trezentos dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da acusada ou, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006 (Id. 355590701).

Da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se suficientemente demonstrada pela documentação juntada aos autos, em especial, pelo Termo de Apreensão (Id. 269721168, fl. 12); Laudo Preliminar de Constatação (Id. 269721168, fls. 32/33) e o Laudo Definitivo (Id. 271896430), que atestam que o material apreendido se tratava de 0,5 kg (meio quilo) maconha.

Logo, comprovada a materialidade delitiva, passo ao exame da autoria.

Da autoria delitiva e do dolo. Da desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006.

A autoria é igualmente inequívoca.

De acordo com a denúncia, no dia 29/11/2022, na Aldeia Cedro Marangatu, no 34, Casa 34, Zona Rural, no Município de Antônio João/MS, GRACIELA RAMOS BRITEZ guardou 0,5 kg (quinhentos gramas) de MACONHA, que importou do Paraguai, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que fez com consciência e vontade, ciente da reprovabilidade de sua conduta.

Ocorre que, nas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido no bojo da Operação “Ceuci Mirim”, foi encontrado, na residência de GRACIELA, um saco de arroz preenchido até a sua metade com substância análoga à maconha, além de porções individualizadas em fragmentos de plástico do mesmo entorpecente, que, pesados, totalizaram meio quilo da droga.

Na esfera policial, em suas declarações, GRACIELA admitiu a propriedade da droga apreendida, afirmando que a adquiriu no Paraguai e que era para seu próprio uso (Id. 269721168, fls. 07/08).

Ademais, quando de seu interrogatório, a ré admitiu que a droga apreendida lhe pertencia. Do mesmo modo, o depoimento das testemunhas foi uníssono no sentido de que a droga foi encontrada no interior de sua residência, tendo a Ré admitido a propriedade do entorpecente.

Portanto, demonstrada a comprovação de que a acusada teria mantido em depósito droga proveniente do Paraguai, em quantidade de 500g (quinhentos gramas) de maconha.

De outro lado, insurgiu-se a defesa para pleitear a desclassificação da conduta do crime de tráfico para uso pessoal, sob o argumento de que não restaram configurados os indícios de traficância.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

No caso em tela, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, verificou-se que a ré GRACIELA guardava 500g (quinhentos gramas) de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como MACONHA em sua residência, sob a cama, sendo que parte da droga estava fracionada e embalada em invólucros plásticos individualizados.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente aquele fixado em tese de repercussão geral no Tema 506, o parâmetro que pode indicar o uso pessoal para a conduta de adquirir, guardar, depositar ou transportar é de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa.

Em contrapartida, conforme mencionado, a Ré GRACIELA guardava 500g do entorpecente, quantidade que supera em 12,5 vezes o limite parâmetro estabelecido pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Além disso, cabe enfatizar que a droga se encontrava separada em porções individualizadas, o que demonstra cabalmente a intenção de traficância, uma vez que o fracionamento é a etapa final da preparação para o comércio.

Com efeito, há que se ponderar quanto à adequação típica de sua conduta àquela descrita no artigo 28, da Lei de Drogas, o qual contém a seguinte redação:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I – advertência sobre os efeitos das drogas;

II – prestação de serviços à comunidade;

III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

O §2o do dispositivo em análise ainda estabelece que para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, “o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta aos antecedentes do agente.”

Desse modo, o caso em análise, não comporta a desclassificação pretendida pela defesa. Afinal, a quantidade de 0,5 Kg não é pequena, além de que a droga foi encontrada de forma fragmentada, conforme os relatos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da Ré.

Consoante noção cediça, a fragmentação do entorpecente em sacos diversos infirma a tese de que se destinava a consumo próprio. Assim, não há que se falar em desclassificação da conduta.

É notório que o usuário que guarda a droga para consumo próprio, via de regra, não teria o trabalho de dividir e embalar cuidadosamente o material em porções separadas. Para o uso, a droga poderia ser guardada em um volume único, o que não ocorreu no caso.

A tipicidade subjetiva também se encontra presente, porquanto a ré confessou que a droga lhe pertencia, tendo pleno conhecimento de que armazenava entorpecentes, estando presente, portanto, o dolo.

Destaco, ainda,a gravidade da conduta em razão do local da apreensão, uma vez que o entorpecente foi encontrado na residência que possuía apenas um cômodo e, conforme verificado, os filhos menores de idade da Apelante tinham pleno acesso à substância, circunstância que potencializa o juízo de reprovação.

Sendo assim, tendo a acusada praticado os fatos descritos na peça acusatória, e inexistentes alegações ou elementos capazes de excluir a ilicitude ou a culpabilidade, tratando-se, pois, de fato típico, antijurídico e culpável, a condenação à pena cominada no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/06, é medida que se impõe.

Da dosimetria da pena.

Na sentença, o juiz a quo condenou a ré GRACIELA RAMOS BRITEZ, pela prática da conduta descrita no artigo no artigo 33, da c.c artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária, consubstanciada no pagamento de 12 (doze) prestações no valor de R$ 100,00 (cem) cada parcela, a serem depositadas em conta vinculada ao processo de execução, nos termos do artigo 5o, da Resolução 558/2024, do Conselho Nacional de Justiça e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena aplicada, à entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo juiz encarregado pela execução da pena e, pagamento de 300 (trezentos dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato, nos seguintes termos:

"Tratando-se de tráfico de entorpecentes, na primeira fase da dosimetria, há que se levar em consideração o disposto no artigo 42, no sentido de que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal já definiu, no julgamento do tema 712 que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem. “. Logo, a quantidade e a natureza da droga serão utilizadas para fins de análise e eventual modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, porquanto o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “o deslocamento do vetor quantidade da droga para a terceira fase da dosimetria está inserido no juízo de discricionariedade do julgador”, além de ser possível a sua utilização como fator de modulação do quantum a ser aplicado a título de minorante do tráfico privilegiado quando não utilizada para fins de exasperação da pena base. (AgRg no HC n. 968.237/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Quanto à personalidade e a conduta social do agente, inexistem nos autos elementos que permitam aferi-la, razão pela qual são consideradas neutras.

Com relação às demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não há que se falar em maus antecedentes, porquanto se trata de Ré primária. Não há qualquer razão, outrossim, para que se exaspere a pena em razão dos motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Logo, fixo a pena base em seu mínimo legal de 05 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, incidiria a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, do Código Penal. Todavia, a pena base já está no mínimo legal, de sorte que incide a vedação da Súmula 231, do STJ. Assim, resta a pena provisória fixada em 05 anos de reclusão.

Na terceira fase há a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, I, da Lei de Drogas. Assim, exaspero a pena em 1/6, já que não vislumbro a presença de nenhuma circunstância concreta que sirva para justificar a exasperação em montante superior.

Majoro a pena, portanto para o patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão.

Deve ainda ser aplicada a minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei. 11.343/2006, já que a Ré é primária, tem bons antecedentes e não há nada que indique que se dedica à prática de atividades criminosas e tampouco que integre organização criminosa. Considerando a quantidade de droga de 0,5 (meio quilo) de maconha, em região de fronteira, cabível a aplicação da minorante em seu grau máximo de 2/3.

Assim, fixo a pena definitiva em 1 ano e 08 meses de reclusão.

Quanto à pena de multa, é cediço que deve guardar proporcionalidade com o montante da pena privativa de liberdade fixada. Fixo-a, portanto em 300 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa. O valor unitário de cada dia-multa queda-se em 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do crime, em face das informações do Réu acerca de sua renda mensal.

Considerando que a Ré é primária, tem bons antecedentes, bem como a quantidade de pena aplicada, o regime de cumprimento deverá ser o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, c, do Código Penal.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a interpretação de sua não aplicação aos crimes de tráfico de drogas foi desconstituída pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 97.256 (DJe 16.12.2010), que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei de Drogas que proíbem a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos para condenados pelos crimes nela previstos. Cabe, destarte, ao magistrado examinar se o agente preenche ou não os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Observando-se as circunstâncias fáticas do delito, conclui-se que os requisitos exigidos pelo artigo 44, do Código Penal estão preenchidos. Com efeito, a pena fixada alcança patamar não superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e o réu é primário. Além de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade da Acusada, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicam que essa substituição seja suficiente.

Diante do quantum de pena privativa de liberdade fixada à Ré, o artigo 44, §2o, do Código Penal prevê que a sanção poderá ser substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direito. No caso concreto, as penas restritivas de direitos, nas modalidades de prestação pecuniária e de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas demonstram-se mais indicadas para fins de repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo, inclusive, aos objetivos ressocializantes da lei penal.

Além disso, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 59, a qual dispõe que “é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59, do CP), observados os requisitos do art. 32, §2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.

Feitas essas considerações fixo as penas restritivas de direitos em: a) prestação pecuniária, consistente no pagamento de 12 (doze) prestações no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada parcela, a serem depositadas em conta vinculada ao processo de execução; b) prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena aplicada à entidade pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo juiz encarregado pela execução da pena.

Tendo sido substituída a pena privativa de liberdade, não há que se falar de aplicação do sursis, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

Fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, considerando que a Ré respondeu ao processo em liberdade, e a inexistência de motivos para a sua segregação cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade."

À míngua de recurso da defesa quanto à dosimetria da pena, a qual foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, fica mantida a pena definitiva cominada à ré nos termos da sentença.

Com tais considerações, NEGO PROVIMENTO à apelação da defesa.

É o voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 NÃO OCORRIDA. TEMA 506 DO E. STF. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. De acordo com a denúncia, no dia 29/11/2022, na Aldeia Cedro Marangatu, no 34, Casa 34, Zona Rural, no Município de Antônio João/MS, Graciela guardou 0,5 kg (meio quilo) de maconha, que importou do Paraguai, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que fez com consciência e vontade, ciente da reprovabilidade de sua conduta.

2. A materialidade delitiva é incontroversa e encontra-se suficientemente demonstrada pela documentação juntada aos autos, em especial, pelo Termo de Apreensão; Laudo Preliminar de Constatação e o Laudo Definitivo, que atestam que o material apreendido se tratava de maconha.

3.A autoria é igualmente inequívoca. Tanto na esfera policial quanto em juízo, a ré admitiu que a droga apreendida lhe pertencia. Do mesmo modo, o depoimento das testemunhas foi uníssono no sentido de que a droga foi encontrada no interior de sua residência, tendo a ré admitido a propriedade do entorpecente. Comprovado o fato de que a acusada teria mantido em depósito droga proveniente do Paraguai, em quantidade de 500g (quinhentos gramas) de maconha.

4.Da desclassificação do delito para a conduta do crime de tráfico para uso pessoal. De acordo com o entendimento jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal (STF), notadamente aquele fixado em tese de repercussão geral no Tema 506, o parâmetro que pode indicar o uso pessoal para a conduta de adquirir, guardar, depositar ou transportar é de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa. Em contrapartida, conforme mencionado, a rguardava 500g do entorpecente, quantidade que supera em 12,5 vezes o limite parâmetro estabelecido pelo E. STF. Além disso, cabe enfatizar que a droga se encontrava separada em porções individualizadas, o que demonstra cabalmente a intenção de traficância, uma vez que o fracionamento é a etapa final da preparação para o comércio. Desse modo, o caso em análise, não comporta a desclassificação pretendida pela defesa. Afinal, a quantidade de 0,5 Kg não é pequena, além de que a droga foi encontrada de forma fragmentada, conforme os relatos dos policiais que participaram da prisão em flagrante da ré.

5.A tipicidade subjetiva também se encontra presente, porquanto a ré confessou que a droga lhe pertencia, tendo pleno conhecimento de que armazenava entorpecentes, estando presente, portanto, o dolo.

6.Condenação pela prática do delito previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/06 mantida.

7.À míngua de recurso da defesa quanto à dosimetria da pena, a qual foi fixada em conformidade com os parâmetros legais, fica mantida a pena definitiva cominada à ré nos termos da sentença.

8.Apelação da defesa a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação da defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão